Tribunal: TJDFT
Processo: 0725352-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725352-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA LUCIA SOUZA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO FISCO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição. 2. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC no 118, de 9/2/2005; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do art. 174 do CTN. 3. O Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC no 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil, atual artigo 240, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco. 4. Constatando-se que a demora do ato citatório, realizado após cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, decorreu de inação do Fisco, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida não tem o condão de retroagir à data da propositura da ação, operando-se a prescrição. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Hipótese em que os honorários devem ser fixados em desfavor da parte Executada, com base no princípio da causalidade. Ao proceder à execução do título, a Fazenda Pública o fez com justa causa e agiu no regular exercício de seu direito de credor. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o, 10 e 14, asseverando ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que o STJ, no julgamento do Tema 421, entendeu ser possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento da exceção de pré-executividade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 10 e 14, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno. II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores. (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 22/9/2021). III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. IV - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1892578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/3/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVODADE POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE, PRINCÍPIO DA CAUASALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio pretoriano nos moldes estabelecidos no art. 266 do RISTJ. 3. In casu, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, espelhando a orientação contida no acórdão embargado, assenta que " O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens" (AgInt no REsp 1.929.415/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/9/2021). Logo, ressoa evidente inexistir divergência de entendimentos entre os órgãos fracionários desta Corte, razão pela qual deve incidir a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." Outros precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.733.227/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/6/2021; AgInt no AREsp 1.180.127/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 1/7/2020; e AgInt no REsp 1.823.309/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/3/2021. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1667204/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/2/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No caso em exame, quem deu causa à propositura da Execução Fiscal foram os Executados ao inadimplirem com os tributos especificados na CDA, que não padecia de qualquer nulidade” (ID 30157116 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024